Tribunal: TJBA
Processo: 0503258-07.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503258-07.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: SANTANA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REALIZADA. ART. 485, §1º, CPC. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO/LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 40 DA LEF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS que, nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL, extinguiu a ação. II. Questão em discussão 2.O Magistrado a quo proferiu sentença de extinção da ação por considerar que o exequente embora intimado para dar prosseguimento no feito, não o fez, deixando de realizar os atos necessários ao bom andamento processual. III. Razões de decidir 3. In casu, verifica-se que o recorrente apelante foi intimado pessoalmente do teor do despacho , no entanto permaneceu inerte sem demonstrar interesse no andamento do feito, ensejando a extinção do mesmo. 4. Ainda, dos elementos fáticos retratados nos presentes fólios, nota-se que não tem cabimento a aplicação da regra prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, pois sequer houve, a tentativa de citação/localização do devedor, portanto o caso dos autos difere dos contornos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no entendimento firmado em sede de Recurso Especial julgado sob a sistemática do microssistema de julgamento de questões repetitivas (REsp 1340553/RS) – Tema 314 IV. Dispositivo e Tese 5.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, §1º; Lei 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503258-07.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada SANTANA DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça